Tribunal: TJBA
Processo: 8055786-98.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8055786-98.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RAILSON ARAUJO DOS SANTOS Advogado(s): RODRIGO VIANA PANZERI, THIAGO SANTOS CUNHA APELADO: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s):MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA VINCULADA AO PASEP. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DOS VALORES. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora para afastar a prescrição reconhecida em sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada em face de instituição financeira administradora de conta vinculada ao PASEP. 2. Na demanda originária, o autor alegou prejuízos decorrentes de má gestão, saques indevidos e incorreta atualização monetária dos valores depositados em sua conta individual do PASEP. O juízo de primeiro grau extinguiu o feito com resolução do mérito por reconhecer a prescrição da pretensão. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão indenizatória relativa a alegados desfalques e falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal; (ii) definir o termo inicial da prescrição, especialmente se corresponde à data do saque integral dos valores da conta. III. Razões de decidir 4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.150, firmou entendimento de que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil. 5. Posteriormente, no Tema Repetitivo 1.387, o STJ fixou tese específica no sentido de que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão reparatória por falha na prestação do serviço, saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos da conta individualizada do PASEP. 6. Em razão da natureza vinculante dos precedentes qualificados, impõe-se a observância do entendimento consolidado pela Corte Superior. 7. No caso concreto, o saque integral dos valores ocorreu em 24/05/2013, momento em que se presume a ciência inequívoca do saldo existente e de eventual irregularidade na conta vinculada. 8. A ação foi ajuizada apenas em 01/04/2025, após o transcurso do prazo prescricional de dez anos, razão pela qual correta a sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo interno provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo interno interposto na apelação cível nº 8015983-11.2025.8.05.0001, em que figura, como agravante, BANCO DO BRASIL S.A., e, como agravado, RAILSON ARAUJO DOS SANTOS. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões contidas no voto condutor.